Tribunal: TJSP
Processo: 2101260-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E CORRÉ – CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO AUTOR – CARÁTER INFRINGENTE – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA RÉ FRANCECAR – AÇÃO RESCISÓRIA – MULTA CREDITADA NOS AUTOS QUE DEVE SER REVERTIDA À PARTE VENCEDORA
I – Autor que pretende rediscutir prova e demais pontos já abordados no v. acórdão. Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E CORRÉ – CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO AUTOR – CARÁTER INFRINGENTE – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA RÉ FRANCECAR – AÇÃO RESCISÓRIA – MULTA CREDITADA NOS AUTOS QUE DEVE SER REVERTIDA À PARTE VENCEDORA
I – Autor que pretende rediscutir prova e demais pontos já abordados no v. acórdão. Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II – Ação rescisória. Parágrafo único do art. 974, do CPC que determina que a multa depositada nos autos seja revertida ao vencedor da ação. Omissão e erro material apontado e acolhido com efeito modificativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do autor REJEITADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da ré ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2101260-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado FERNANDO MANUEL ANDRADE MARTINS, são
embargados/embargantes LYON DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e
FRANCECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos opostos pelo autor e acolheram os embargos opostos
pela ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS, SILVIA
ROCHA, FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101260-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29752
2
EMBARGANTES: FERNANDO MANUEL ANDRADE MARTINS E
FRANCECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
EMBARGADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CÍVEL CENTRAL
VOTO 29752
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR
E
CORRÉ

CONHECIDOS
E
NÃO
ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO AUTOR CARÁTER
INFRINGENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA RÉ
FRANCECAR
AÇÃO RESCISÓRIA
MULTA
CREDITADA
NOS
AUTOS
QUE
DEVE
SER
REVERTIDA À PARTE VENCEDORA
I Autor que pretende rediscutir prova e demais pontos já
abordados no v. acórdão. Descabida a alteração do que já foi
decidido por meio de embargos de declaração, que não é
recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro,
que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições
no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento da embargante;
II Ação rescisória. Parágrafo único do art. 974, do CPC
que determina que a multa depositada nos autos seja
revertida ao vencedor da ação. Omissão e erro material
apontado e acolhido com efeito modificativo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do autor REJEITADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da ré ACOLHIDOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando e Francecar
contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
JULGOU IMPROCEDENTE a ação rescisória proposta pelo autor, ora embargante
Fernando Manuel Andrade Martins.
Os embargantes pugnam pela declaração do v. Acórdão. Pretendem o
acolhimento dos presentes embargos, em caráter infringente. Alegando omissão e
erro material.
O autor Fernando reitera pontos abordados no v. acórdão, em notório
caráter modificador e protelatório. Requer a análise das provas.
Por seu turno, a FRANCECAR pugna pelo acolhimento de sua
pretensão ao argumento de que em ação rescisória julgada improcedente, cabível o
levantamento da quantia depositada pelo autor da rescisória a título de multa (fls.
544/546), nos termos do art. 974, do CPC.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101260-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29752
3
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Os embargos do autor são conhecidos e não acolhidos. Pretende o
embargante, em verdade, a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF, DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de
todas as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte
que não há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada
não atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos
os artigos de lei suscitados.
Quanto aos embargos da Francecar, razão lhe assiste em parte
Isto porque, a ação rescisória quando julgada improcedente, que é o
caso dos autos, nos termos do parágrafo único do art. 974, do CPC, há expressa
determinação de que o valor da multa depositada nos autos pelo autor da ação
rescisória seja revertida ao vencedor da ação, no caso a ré, ora embargante e
também a corré, ainda que não tenha se manifestado em sede de embargos, Lyon
Distribuidora de Veículos Ltda.
Assim preceitua o citado parágrafo único, do art. 974, do CPC:
Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou
improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do
réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do
art. 82 .
Portanto, a multa depositada nos autos a fls. 544/546 deverá ser
revertida ao embargante Francecar, nos termos do parágrafo único supracitado, assim
como, à corré Lyon.
Diante disso, o v. acórdão passa a constar em sua fundamentação, no
último parágrafo que:
“Ante a improcedência do pedido rescisório, o valor da multa
depositada nos autos, fls. 544/546, deverá ser revertida à parte vencedora (metade ao
Embargante Francecar e metade a corré Lyon Distribuidora de Veículos Ltda)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101260-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29752
4
E ainda no dispositivo constará:
“Destarte, julgo IMPROCEDENTE a ação, nos termos do parágrafo
único do art. 974, do CPC, o montante depositado nos autos a título de multa será
revertido ao vencedor da ação (metade ao Embargante Francecar e metade a corré
Lyon Distribuidora de Veículos Ltda). Diante da sucumbência, condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida”.
Mantida, no mais, o v. acórdão tal como lançado.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
Fernando Manuel e os REJEITO.
Ainda, CONHEÇO do embargos de declaração opostos por
FRANCECAR, e os ACOLHO para constar no último parágrafo da fundamentação
e no dispositivo que: “Destarte, julgo IMPROCEDENTE a ação, nos termos do
parágrafo único do art. 974, do CPC, o montante depositado nos autos a título de
multa será revertido ao vencedor da ação (metade ao Embargante Francecar e metade
a corré Lyon Distribuidora de Veículos Ltda). Diante da sucumbência, condeno o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida”. Mantido, no mais, o v. acórdão, tal como lançado.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora